Tribunal: TJDFT
Processo: 0711737-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711737-64.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: ERICK TAVARES DE ABREU DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO INAPTO. ILEGALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DOENÇA INCAPACITANTE. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES E PERÍCIA JUDICIAL. PLENA CAPACIDADE LABORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO ADMITIDO PELA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. 1. As doenças incapacitantes previstas no Edital n° 1, de 30 de junho de 2020, do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal devem ter como parâmetro eventual impossibilidade do regular exercício das atribuições do cargo, não sendo razoável ou proporcional a exclusão de indivíduo com base em histórico anterior de cirurgia ou enfermidade que, nos dias de hoje, não tem o condão de limitar as capacidades físicas e mentais do candidato. 2. O conjunto fático e probatório constante nos autos, notadamente os laudos médicos particulares e a perícia judicial realizada na instância originária, demonstram que o candidato não possui doença ou mesmo limitação que o enquadre na condição de “inapto”, pois sua lesão no tornozelo esquerdo já foi devidamente tratada de maneira cirúrgica, não tendo deixado sequelas que possam reduzir sua capacidade laborativa para exercer as funções relativas ao cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. 3. Embora a Administração Pública possa estabelecer no instrumento convocatório critérios objetivos para selecionar seus servidores, é possível que o Poder Judiciário exerça controle sobre as condições estabelecidas e sobre os atos praticados, à luz dos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Considerando a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, em observância ao Tema Repetitivo n° 1.076 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se aplicar a regra geral prevista no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, que, por sua vez, não permite o arbitramento dessa verba sucumbencial em percentual abaixo de 10% (dez por cento). 5. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos e desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 489, §1o, inciso VI, 926 e 927, inciso III, todos do CPC, afirmando que não se considera fundamentado o acórdão que deixar de seguir jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a distinção entre o caso concreto e o precedente invocado. Defende a aplicação do tema 485 do STF ao caso em tela. Aduz, ainda, que o órgão julgador, ao não observar o entendimento já exarado pelo TJDFT quanto à legalidade da eliminação de candidato de concurso público que apresenta condição de saúde incapacitante expressamente prevista no edital, ofendeu o artigo 926 do CPC; c) artigos 14, parágrafo único, da Lei 8.112/90 e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/65, asseverando que o acórdão combatido, ao considerar o recorrido apto na fase de avaliação de saúde, mesmo, tendo ele apresentado condição de saúde incapacitante, definida em rol editalício em observância à legislação competente e necessidades do cargo, violou as prescrições contidas nas referidas normas, que determinam que o ocupante do cargo de Policial Rodoviário Federal, pela própria natureza e especificidade do cargo, deve apresentar plena saúde física, bem como que as condições de saúde incapacitantes; d) artigos 291 e 292, §2o, ambos do CPC, sustentando que a ação que se discute a regularidade de fase de concurso público não tem pretensão econômica imediata, razão pela qual o valor da causa não pode corresponder à prestação anual ou 12 (doze) vezes a remuneração do cargo pretendido. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar a preliminar forma acerca da existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso II, e 39, §3o, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da legalidade administrativa. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 291 e 292, §2o, ambos do CPC e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguir no que concerne à alegada negativa de vigência ao artigo 2o da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, uma vez que tal dispositivo constitucional não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que refere à alegada violação aos artigos 5o, caput, 37, caput e inciso II, e 39, §3o, todos da CF, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos e reexaminar as cláusulas do edital do certame, procedimentos vedados pelos enunciados sumulares 279 e 454, ambos do STF (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028